Tribunal: TJPA
Processo: 0825643-86.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0825643-86.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS COSTA MEIRELES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
:
direito penal e processual penal. agravo de execução penal. progressão antecipada de regime. ausência de requisito objetivo. supressão de etapa. decisão reformada.

i. caso em exame

1.Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém que concedeu progressão antecipada de regime ao apenado Francisco de Assis Costa Meireles, condenado por crimes reiterados de descumprimento de medidas protetivas e incêndio, com base em alegada superlotação da unidade prisional e ausência de violação concreta a direitos fundamentais.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a concessão de progressão antecipada de regime prisional, com base em condições estruturais do sistema penitenciário, mesmo diante da ausência do requisito objetivo temporal exigido pelo art. 112 da LEP.

iii. razões de decidir

3. A progressão de regime exige o cumprimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, conforme art. 112 da LEP.

4. A decisão agravada autorizou a progressão antes do implemento do lapso temporal mínimo, caracterizando indevida progressão per saltum, vedada pela Súmula nº 491 do STJ.

5. A ausência de provas técnicas e individualizadas de afronta a direitos fundamentais do agravado inviabiliza a aplicação excepcional da Súmula Vinculante nº 56 do STF.

6. Existência de providências administrativas e judiciais em curso para correção das falhas estruturais da unidade prisional, afastando a hipótese de estado de coisas inconstitucional ou omissão estatal qualificada.

iv. dispositivo e tese

7. Agravo conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A progressão antecipada de regime prisional por superlotação da unidade carcerária exige a demonstração concreta, atual e individualizada de violação grave a direitos fundamentais do apenado. 2. É inadmissível a progressão
per saltum
de regime, em afronta ao requisito objetivo previsto no art. 112 da LEP e à Súmula nº 491 do STJ."

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112; CF/1988, art. 5º, inc. XLIX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 641.320/RS; STF, Súmula Vinculante nº 56; STJ, Súmula nº 491.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento ao agravo,
nos termos do voto da Relatora.

5ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém, que
concedeu progressão antecipada de regime ao apenado Francisco de Assis Costa Meireles
, atualmente em cumprimento de pena privativa de liberdade no regime fechado, nos autos do Processo de Execução nº 2000020-88.2023.8.14.0032, condenado pela prática REITERADA do crime de descumprimento de medidas protetivas e incêndio

A decisão recorrida fundamentou-se
na superlotação da Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém
, destacando que o ambiente prisional se encontra em situação crítica, comprometendo a dignidade dos apenados, inviabilizando a prestação de assistência à saúde, programas de ressocialização e segurança da unidade, além de representar violação a normas constitucionais e tratados internacionais de direitos humanos. Considerou, ainda, que o apenado preenche o requisito
subjetivo
da progressão e que o
requisito objetivo
seria atingido em prazo inferior a 12 meses, motivo pelo qual concedeu a progressão
antecipada
ao regime semiaberto, nos termos da
Súmula Vinculante nº 56 do STF
e do julgamento do
RE 641.320/RS
.

Em
razões recursais (ID 31806351)
, a representante do
Dominus Litis
se insurge contra a decisão acima destacada alegando, em síntese, a ausência de elementos técnicos ou concretos nos autos que justifiquem a concessão da medida excepcional ao apenado em face da inexistência de provas de violação sistemática de direitos no âmbito da UCR Santarém, conforme manifestado pela própria direção da unidade prisional.

Aduz, ainda, a existência de decisão em Ação Civil Pública determinando a interdição parcial do regime fechado e a transferência de 142 apenados, além da imposição de cronograma de saneamento da superlotação, já em andamento. Ressalta que a concessão da progressão
com mais de oito meses de antecedência
ao cumprimento do lapso temporal mínimo configura inadmissível
progressão
per saltum
, vedada pelo art. 112 da LEP e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, enfatizando que o apenado possui condenações por crimes graves e reiterados (descumprimento de medida protetiva e incêndio), e que sua progressão apenas ocorreria, em condições normais, em
27/07/2026
.

Nesses termos, requer a
cassação da decisão agravada
, com o consequente
restabelecimento do regime fechado
, além da
concessão de efeito suspensivo
ao recurso, diante do risco de perecimento do objeto, caso a decisão seja mantida até o julgamento do mérito.

Em
contrarrazões
(ID 31806351), a defesa do apenado clama pelo
improvimento
do recurso interposto, para manutenção
in totum
da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
.

Instado a se manifestar, o
Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada
(ID 31806351).

Nesta
Superior Instância
, a D. Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja se pronuncia pelo “
conhecimento e provimento
do presente agravo em execução interposto”. (textual) (ID 32753930)

É o relatório. Sem revisão.

À inclusão em pauta de julgamento de julgamento em sessão virtual.

VOTO

De antemão, observo que o presente agravo em execução preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual
dele conheço
.

Conforme relatado, visa o presente Agravo à desconstituição da decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais da Comarca de Santarém, que deferiu o pedido de
progressão antecipada de regime
ao apenado
FRANCISCO DE ASSIS COSTA MEIRELES
, atualmente cumprindo pena no
regime fechado
, com base na superlotação do estabelecimento prisional.

A decisão agravada baseou-se nos fundamentos de que o sistema prisional da Comarca se encontra em estado crítico, afrontando direitos fundamentais e normas constitucionais e internacionais de proteção à dignidade da pessoa humana, especialmente as
Regras de Mandela
, o
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos
e o precedente firmado pelo STF no
RE 641.320/RS
, que deu origem à
Súmula Vinculante nº 56
. Veja-se trecho da decisão agravado:

“I - DO RELATÓRIO Vistos etc. Cuida-se de execução penal referente ao(à) apenado(a) qualificado(a) nos presentes autos. Nestar data, extraem-se do SEEU os seguintes dados processuais atualizados: Regime de Pena Atual Fechado Pena Total 10 anos 5 meses 3 dias Pena Cumprida 11 meses 13 dias Pena Remanescente 9 anos 5 meses 20 dias Ações Penais 0801617-30.2022.8.14.0032, 0801286-48.2022.8.14.0032, 0800842-10.2025.8.14.0032 Ademais, constatou-se que o estabelecimento prisional de Santarém, destinado ao regime fechado, encontra-se em estado crítico de superlotação, excedendo consideravelmente sua capacidade projetada. A superlotação não apenas compromete a dignidade dos apenados, mas também dificulta a gestão da unidade prisional, aumentando os riscos de violência e inviabilizando a implementação de programas de ressocialização, fundamentais para o cumprimento da pena de forma proporcional e ressocializadora. Diante desse cenário, foi realizado um levantamento detalhado e individualizado, identificando os apenados que cumprem o requisito subjetivo da progressão e cuja data de cumprimento do requisito objetivo ocorrerá dentro dos doze meses seguintes à data da presente decisão. O apenado supramencionado encontra-se apto à progressão antecipada, com base nos precedentes do Supremo Tribunal Federal e nas normas internacionais que regem o tratamento digno dos presos.

II - DOS FUNDAMENTOS

A. Da Superlotação Carcerária e Violação de Direitos Fundamentais

A superlotação carcerária constitui uma violação grave aos direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal e por normas internacionais de direitos humanos. O ambiente prisional, em estado crítico de lotação, torna-se um espaço onde a dignidade humana, prevista como fundamento da República no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, é sistematicamente desrespeitada. A realidade prisional atual expõe os apenados a condições que extrapolam os limites do aceitável, sendo incompatíveis com os princípios basilares que regem o Estado Democrático de Direito.

Um dos reflexos mais preocupantes da superlotação é o impacto direto sobre a saúde dos apenados. Unidades prisionais superlotadas frequentemente apresentam condições insalubres, com ventilação inadequada, falta de acesso à água potável e saneamento básico insuficiente, fatores que favorecem a disseminação de doenças infecciosas, como tuberculose e hepatite. Essas condições representam não apenas uma violação ao direito à saúde, mas também um agravante à pena imposta, infringindo o artigo 41, inciso VII, da Lei de Execução Penal, que assegura ao preso o direito à assistência médica.

Além disso, a superlotação inviabiliza a implementação de programas educacionais e de trabalho nas unidades prisionais, que são ferramentas essenciais para a ressocialização dos apenados. Sem acesso a esses programas, os presos têm menor chance de reabilitação e reintegração social, o que aumenta os índices de reincidência. Tal situação é uma afronta aos princípios constitucionais que norteiam o sistema penal brasileiro, entre eles o da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal), e impede que o sistema cumpra sua função ressocializadora.

Outro aspecto crítico é a sobrecarga das equipes de segurança e administração nas unidades prisionais superlotadas. Os agentes penitenciários enfrentam condições de trabalho extenuantes, lidando com um número de presos muito superior ao ideal. Isso não apenas compromete a segurança dentro das unidades, mas também aumenta o estresse e os riscos enfrentados por esses profissionais, contribuindo para o esgotamento físico e mental. Assim, a superlotação não afeta apenas os apenados, mas todo o sistema prisional, tornando-o insustentável a longo prazo.

Por fim, é importante ressaltar que a superlotação carcerária é incompatível com o compromisso do Brasil perante a comunidade internacional. As Regras de Mandela, reconhecidas mundialmente, estipulam que as condições das unidades prisionais devem respeitar a dignidade humana e ser compatíveis com o objetivo ressocializador da pena. A superlotação, ao submeter os presos a condições degradantes, desvirtua completamente esse objetivo, transformando o cumprimento da pena em um ciclo de exclusão social e violação sistemática de direitos.

Esses fatores reforçam a necessidade de adoção de medidas corretivas urgentes, como a progressão antecipada de regime, para mitigar os impactos da superlotação e restabelecer as condições mínimas de dignidade no sistema prisional. A presente decisão não só atende aos princípios constitucionais, mas também se alinha aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, reforçando o papel do Poder Judiciário como garantidor dos direitos fundamentais dos apenados.

(...)

No caso presente, portanto, réu selecionado entre os cuja data de progressão estão mais próximos, estão presentes os requisitos subjetivo (dada a inexistência de informação sobre falta grave cometida nos últimos seis meses), dispensado o requisito objetivo por se tratar de progressão antecipada decorrente dos precedentes supracitados, tudo motivado pela Superlotação do Regime Fechado na Comarca de Santarém.”

Contudo, a decisão recorrida, embora juridicamente elaborada,
extrapola os limites legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso concreto
, devendo ser reformada pelas razões que passo a expor.

O ordenamento jurídico brasileiro adota, como regra, o
sistema progressivo de execução da pena
, segundo o qual a progressão de regime está condicionada ao
cumprimento cumulativo de dois requisitos
, conforme art. 112 da
Lei de Execução Penal
:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...] § 1º Para a obtenção da progressão, o condenado deverá ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.”

Na hipótese, o agravado possui
pena unificada de 10 anos, 5 meses e 3 dias
, sendo certo que a data prevista para o preenchimento do
requisito objetivo
(lapso temporal) é
27/07/2026
, conforme atestado de pena constante dos autos.

Logo, ao tempo da decisão agravada (10/11/2025),
não havia sido alcançado o requisito objetivo legal
, o que torna juridicamente indevida a concessão da progressão, ainda que antecipada. A decisão impugnada acabou por permitir a chamada
progressão
per saltum
,
expressamente vedada
pelo ordenamento jurídico, conforme dispõe a
Súmula nº 491
do STJ
:

“É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional.”

A defesa fundamentou o pedido com base na superlotação do regime fechado na UCR Santarém. Todavia,
não consta nos autos qualquer laudo técnico, inspeção judicial, relatório do CNJ ou do MP
, tampouco manifestação fundamentada da administração penitenciária que comprove situação degradante em relação
ao apenado agravado
.

Ao contrário, há documentos oficiais nos autos que indicam a existência de fornecimento de água potável, distribuição regular de materiais de higiene, funcionamento de unidade básica de saúde e acesso a atividades laborais com remição de pena. Esses dados foram confirmados pela
direção da própria unidade prisional
.

Além disso, destaca-se que o Ministério Público ajuizou
ação civil pública específica
para enfrentamento da superlotação (autos nº 2000515-41.2024.8.14.0051), a qual foi
julgada procedente
, com determinação judicial para
interdição parcial da UCR
,
transferência de 142 apenados
e
elaboração de cronograma técnico corretivo pela SEAP
, o que está em curso.

Dessa forma,
não se verifica omissão estatal
, tampouco estado de coisas inconstitucional a justificar o afastamento excepcional do regime legal de progressão.

Ademais, pontuo que, ainda que a jurisprudência do STF (RE 641.320/RS e ADPF 347/DF) permita, em hipóteses excepcionais,
medidas compensatórias
diante da superlotação, é indispensável que se
demonstre a existência de violação grave, específica e atual
a direitos fundamentais do apenado, o que
não restou comprovado
nos presentes autos.

Verifico que a decisão agravada generaliza a situação estrutural sem apresentar
qualquer elemento concreto que demonstre a imprescindibilidade da medida em relação ao agravado
, como exige o próprio STF ao aplicar a
Súmula Vinculante 56
, cujo texto não autoriza progressões automáticas:

"A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo o juízo da execução optar por uma das medidas [...] com base em decisão judicial devidamente fundamentada, ou, na sua ausência, permitir a progressão ao regime menos gravoso."

No caso concreto,
houve decisão
, mas sem suporte técnico suficiente e em
afronta ao requisito objetivo legal
.

Perfilha o mesmo entendimento a D. Procuradora de Justiça, ao afirmar:”

“Desse modo, tem-se que a determinação da progressão antecipada de regime do fechado para o semiaberto se deu fora dos parâmetros legais, notadamente pelo fato de o paciente encontrar-se cumprindo pena no regime fechado, não tendo sequer atendido o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto – nos termos do art. 112 da LEP – bem como haver condições para o cumprimento do restante da pena na UCR de Santarém/PA, sem que haja violação aos direitos fundamentais do apenado.”

Ante todo o exposto, acampando o parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO
, para o fim de
cassar a decisão de 1º grau
que concedeu progressão antecipada de regime ao apenado
FRANCISCO DE ASSIS COSTA MEIRELES
, determinando o
restabelecimento do cumprimento da pena no regime fechado
, nos termos do art. 112 da LEP, até que preenchidos os requisitos legalmente exigidos, restando superado, por conseguinte, o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026